Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATOS DE CÉDULA RURAL. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR UM, ALGUNS OU TODOS OS CREDORES. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM LIQUIDAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1.É facultado ao credor demandar um, alguns ou todos os devedores solidários. O devedor solidário, portanto, pode figurar individualmente no polo passivo da demanda, em liquidação de sentença.
2. Em fase de liquidação de sentença não é cabível intervenção de terceiro, na modalidade chamamento ao processo.
3. Recurso conhecido em parte e não provido.